Tribunal: TJSP
Processo: 1025234-69.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Apelação – Ação de Indenização por Danos Morais – R. sentença de parcial procedência - Preliminar de prescrição afastada ante a incidência do prazo decenal para casos de inadimplemento contratual, nos termos de entendimento firmado pelo C. STJ - No mérito, restou incontroversa a entrega da unidade com cantos sextavados ("shafts") na cozinha, divergindo do apartamento decorado e do material

Ementa:
Apelação – Ação de Indenização por Danos Morais – R. sentença de parcial procedência - Preliminar de prescrição afastada ante a incidência do prazo decenal para casos de inadimplemento contratual, nos termos de entendimento firmado pelo C. STJ - No mérito, restou incontroversa a entrega da unidade com cantos sextavados ("shafts") na cozinha, divergindo do apartamento decorado e do material publicitário sem a devida informação prévia e clara ao consumidor, o que configura nítida ofensa aos artigos 6o, inciso III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor - Danos morais devidamente caracterizados, sendo adequado o quantum indenizatório fixado - R. sentença reformada apenas no que tange aos juros e correção monetária aplicados – Recurso provido em parte.